Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORAS SOBRE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP e LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (autos no 0039409-48.1999.8.07.0001) ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A pela qual indeferido o pedido de levantamento de penhoras sobre imóveis.
2. Considerando a existência de inúmeras dívidas dos executados, muito dificilmente o exequente lograria êxito com a penhora de somente um ou dois imóveis, e esse fato justifica a cautela do juízo de manter a penhora sobre todo o acervo de bens.
3. É dizer: existe um concurso de credores, e disto decorre a conclusão de que o crédito a ser destinado aos autos de origem não é certo, uma vez que existem outras penhoras anteriores à do exequente, ora agravado.
4. Como bem pontuado pelo juízo a quo, faz-se necessário “manter todas as penhoras, como forma de garantir aos credores o cumprimento das obrigações, ao menos por potencialidade, já que a satisfação dos créditos deverá obedecer à ordem cronológica das constrições registradas”.
5. Caso os agravantes/executados queiram evitar as penhoras dos imóveis, poderão oferecer outros bens ou valores em garantia à execução de modo a evitar os prejuízos que alegam.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.